Tribunal: STF
Processo: HC 246618
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de JHONATAN DE FEGUEIREDO, contra acórdão assim ementado (e-STJ fl. 56):



    “PRELIMINAR violação de domicílio consentimento ocorrido no caso e situação em que as drogas foram encontradas fora da residência. PRELIMINAR guarda civil como polícia ostensiva possibilidade. MATERIALIDADE auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo comprovação que o material apreendido é droga. AUTORIA depoimento policial que indica a apreensão de droga validade depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado inocorrência no caso em tela. TRÁFICO destinação a terceiros indícios tais como quantidade incompatível com a figura de usuário; falta de capacidade econômica para o réu possuir a droga apreendida para seu uso pessoal - tipo congruente. PENA reprimenda mantida redutor mantido na metade regime semiaberto substituição incabível."



    O paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (fl. 56).



    A defesa alega, em síntese: a) A ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da nulidade do flagrante em razão da violação de domicílio realizada sem fundadas razões, sem autorização judicial (fl. 10); b) Ressalta que não houve qualquer decisão judicial envolvendo mandado de busca e de apreensão na residência do paciente, sendo certo que os parâmetros do Supremo Tribunal Federal a respeito das situações de flagrante autorizativas da mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio não foram respeitados (fl. 5); c) Pondera pela aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, abraçada pelo art. 157, §1º, do CPP, tendo em vista que a prova material que fundamenta a acusação foi obtida por intermédio da invasão ilícita do domicílio do imputado (fl. 11).



    Ao final, requer a concessão da ordem para suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, que seja reconhecida a ilicitude das provas coligidas nos autos, anulando o processo de origem e absolvendo o paciente, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso II.



    É o relatório.



    Decido.



    A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal.



    [...]



    Ademais, nas hipóteses de writ substitutivo de revisão criminal, esta Corte compreende, ainda, a incidência do instituto da preclusão temporal:



    [...]



    Anoto que a concessão de ofício da ordem, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade, situação que não se verifica de plano na hipótese dos autos, uma vez que a instrução do habeas corpus é deficiente.



    Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    Com efeito, quanto à busca domiciliar, por se tratar de disposição processual referente a temática diretamente correlacionada a direito fundamental (art. 5º, XI, da CRFB/88), o Supremo Tribunal Federal se debruçou sob a matéria, estabelecendo a interpretação do dispositivo processual penal, em repercussão geral, nos seguintes termos: "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (Tema 280/STF).



    Firmou-se, portanto, standard interpretativo que tem sido traduzido na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça através da exigência de que as “circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v.g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos” (HC 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021).



    Nesse sentido, apurada a existência de drogas durante a busca pessoal em corréu (fl. 57), há a constatação da flagrância do delito permanente, a qual confere fundadas razões à busca domiciliar subsequente, conforme se extrai do seguinte julgado:



    [...]



    Alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no "writ".



    Pelo exposto, não conheço do habeas corpus substitutivo e, na análise de ofício, não visualizo elementos capazes de caracterizar flagrante ilegalidade (doc. 3).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja deferido o pedido de medida liminar, para, até final julgamento desta ação de “habeas corpus”, assegurar que o paciente aguarde em regime aberto, o cumprimento da condenação imposta no processo nº 1500955-24.2022.8.26.0571, ora em curso perante o Juízo de Direito da 2ª Vara criminal da comarca de Tatuí/SP.



    Após vista ao Ministério Público, quando do julgamento, requer seja ratificada a liminar, tornando-a definitiva, concedendo-se a ordem para que o paciente para incidir a redução legal da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 2/3, fixando-se o regime aberto para o início da pena e a permuta legal (doc. 1, p. 16).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal (STF) para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator